Tribunal: STF
Processo: AI 98795
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO OPORTUNO DOS DISPOSITIVOS, QUE SE TEM POR INFRINGIDOS. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, SÚMULA 279. FUNDAMENTO SUFICIENTE ADOTADO
PELO ACÓRDÃO E NÃO IMPUGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA 291 E DO ART-322, DO RISTF. RECURSO INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.